Tribunal: TJMT
Processo: 1038260-78.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038260-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Mercantil, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), PIRAMIDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 79.852.406/0001-52 (EMBARGANTE), ESDEL FARMACIA LTDA - CNPJ: 54.582.271/0001-21 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 546.244.959-34 (EMBARGANTE), ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE - CPF: 638.015.319-53 (EMBARGANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO), GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA - CNPJ: 78.912.656/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.812.188/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VVL- VICTORY VEICULOS LTDA. - CNPJ: 03.405.491/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LOG 369 SPE LTDA - CNPJ: 47.837.888/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), BELA VISTA ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 52.936.118/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), ANA AMELIA MACEDO ROMANINI - CPF: 022.369.209-38 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE BERKENBROCK LAZZAROTTO - CPF: 064.898.849-09 (ADVOGADO), GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (ADVOGADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO), KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

PIRAMIDE VEÍCULOS LTDA E OUTROS

EMBARG
ADO(S):

CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE GARANTIAS E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA e outros contra acórdão que manteve a decisão de primeira instância autorizando, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o uso do sistema SNIPER para fins de pesquisa patrimonial, apesar da alegação de existência de garantias suficientes à execução.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade:

(i) por não reconhecer a suficiência das garantias já apresentadas;

(
ii
) por admitir a utilização do SNIPER sem indícios prévios de abuso;

(
iii
) por não aplicar o princípio da menor onerosidade do executado;

(
iv
) por não reconhecer a litigância abusiva e o assédio processual imputado à parte exequente.

III. Razões de decidir

A utilização do sistema SNIPER foi considerada como medida de caráter instrutório, legítima no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e não exige demonstração de inadimplemento ou exaurimento de diligências.

A alegação de suficiência de garantias foi enfrentada e afastada no acórdão embargado, por não obstar medidas voltadas à investigação patrimonial em hipóteses de possível ocultação de bens
.

O princípio da menor onerosidade não se aplica a atos instrutórios que não geram constrição patrimonial direta, tampouco há exigência de respeito à ordem legal de preferência dos meios executivos nesse contexto.

A imputação de abuso de direito de ação e assédio processual foge ao escopo dos embargos de declaração, carecendo de fundamentação jurídica específica dentro das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Inexiste qualquer vício de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual apresentou fundamentação clara, coerente e compatível com os elementos dos autos, observando os
arts
. 489, §1º, do CPC e 93, IX, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A utilização do sistema SNIPER como ferramenta de instrução no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige indícios prévios de abuso, tampouco está sujeita ao princípio da menor onerosidade do executado.

2. A suficiência de garantias previamente apresentadas não impede a adoção de medidas investigativas legítimas e proporcionais.

3. A ausência de vícios formais no julgado inviabiliza a oposição de embargos de declaração como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, §1º; 805; 1.022; 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1027924-15.2025.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA, ESDEL FARMÁCIA LTDA, EDSON LUIZ CASAGRANDE, ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE e outros
, contra acórdão
(ID 338869881)
proferid
o
pelo
Quinta Câmara de Direito Privado
,
o qual manteve a decisão proferida pelo juízo de origem, que deferiu, em sede a realização de pesquisa patrimonial e de vínculos por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER
.

O Agravante sustenta que a utilização da ferramenta SNIPER é medida desnecessária, tendo em vista o excesso de garantias já constituídas, as quais ultrapassariam os R$ 100
.000.000,00 (cem
milhões
)
, enquanto o crédito executado gira em torno de R$ 35
.000.000,00 (trinta e cinco
milhões
)
.

Aduz que a medida impugnada viola o princípio da menor onerosidade do executado, previsto no art. 805 do CPC, uma vez que há bens líquidos e imóveis de alto valor já constritos ou ofertados em garantia, a exemplo do imóvel de matrícula nº 11.841, situado em Itajaí/SC, avaliado em R$ 15
.000.000,00

(quinze
milhões
)
, cuja metade pertence ao sócio Edson Casagrande.

Afirma ainda que a decisão agravada deixou de analisar a suficiência da garantia já ofertada, bem como desconsiderou a ordem legal de preferência dos meios executivos.

Alega que a pesquisa por meio do SNIPER estaria sendo usada como instrumento de investigação prospectiva, invertendo a lógica do incidente de desconsideração, que exige indícios prévios de abuso para sua instauração, nos termos do art. 133 do CPC e art. 50 do Código Civil.

Defende que a medida configura assédio processual e abuso do direito de ação, caracterizando litigância abusiva por parte da agravada, diante da reiteração de pedidos de bloqueio, penhora, indisponibilidade de bens e agora da utilização da ferramenta SNIPER.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a revogação da autorização de uso do sistema SNIPER e o reconhecimento da suficiência das garantias já apresentadas.

Em ID 343908873, foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos
, sob o argumento de que o acórdão embargado não padece de omissão ou contradição, tendo enfrentado todos os fundamentos relevantes.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

PIRAMIDE VEÍCULOS LTDA E OUTROS

EMBARG
ADO(S):

CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de
Embargos de Declaração opostos por
PIRAMIDE VEÍCULOS LTDA E OUTROS
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID
338869881
) que, por unanimidade, desproveu
o recurso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem
.

Os Embargos de Declaração constituem instrumento de integração da decisão judicial, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos já devidamente analisados, sob pena de subversão da finalidade do recurso e violação à segurança jurídica.

O caso discutido refere-se à legalidade e adequação da utilização do sistema SNIPER como medida instrutória no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de elucidar estruturas patrimoniais e societárias complexas.

O ato embargado foi no sentido de que a medida não configura constrição patrimonial, não exige demonstração de inadimplência nem esgotamento prévio de diligências, e se mostra compatível com o estágio processual do IDPJ, sendo regularmente fundamentada à luz da jurisprudência desta Corte.

DA
ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

De fato, conforme se observa
,
a alegação de excesso de garantias foi expressamente enfrentada e devidamente afastada, com a justificativa de que a medida
possui natureza instrutória e visa obter dados sobre eventual ocultação patrimonial, o que independe da existência de bens já bloqueados.

De mais a mais, a suposta contradição não se sustenta, pois o tribunal pode, ao exercer controle recursal, complementar fundamentos e avaliar elementos do conjunto probatório, ainda que não destacados pelo juízo de origem. Não há desconexão lógica entre os fundamentos utilizados
.

No que se refere
à crítica de utilização do SNIPER como meio de criação de fundamentos para o IDPJ, verifica-se que a decisão atacada foi clara ao afirmar que a medida visa à elucidação de fatos, e não se trata de meio de legitimação retroativa da instauração do incidente. Trata-se, portanto, de inconformismo com o enquadramento jurídico do acórdão, e não de omissão.

A propósito,
como já mencionado,
esse é o entendimento majoritário da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS CNIB, SREI/ONR E SNIPER. BUSCA PATRIMONIAL. NEGATIVA INDEVIDA. SUSPENSÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

[...]III. Razões de decidir

3. A jurisprudência deste Tribunal admite o uso do CNIB como instrumento de localização patrimonial, independentemente de pedido de indisponibilidade de bens.

4. Não há exigência legal de esgotamento de diligências para utilização de ferramentas como SREI/ONR e SNIPER, que se inserem no dever de cooperação processual e na efetividade da execução.

5. A decisão que condiciona o uso do CNIB à prévia indicação de matrícula contraria o objetivo da ferramenta e os precedentes desta Corte.

6. A suspensão do processo antes da realização de todas as diligências razoáveis configura medida prematura, capaz de causar prejuízo ao credor e violar o princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A utilização dos sistemas CNIB, SREI/ONR e SNIPER como ferramentas de localização de bens não depende de esgotamento de diligências prévias nem de indicação específica de matrícula.

2. A suspensão do processo de execução fundada no art. 921, III, do CPC somente é legítima após a realização de todas as diligências razoáveis e úteis à satisfação do crédito.”[grifo nosso]

(N.U 1027924-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 10/12/2025)

DA
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE

De mais a mais, o
princípio da menor onerosidade não foi ignorado, mas sim reputado inaplicável à espécie, uma vez que não se trata de ato executório e não há imposição de gravame sobre os investigados. Assim, não se exige a observância da ordem de preferência prevista para os meios executivos.

Desta feita,
não prospera a alegação de excesso de garantia como fundamento para obstar a medida. Mesmo que houvesse garantias suficientes (o que, conforme os elementos constantes nos autos, está longe de ser incontroverso), isso não inviabilizaria a atividade cognitiva destinada à averiguação de eventuais atos de ocultação patrimonial ou blindagem fraudulenta.

Neste ponto, é inequívoco que a natureza do incidente de desconsideração reclama aprofundada análise da rede patrimonial e societária dos investigados, sendo inadequado restringir o uso de ferramentas tecnológicas modernas, eficazes e legalmente instituídas, como o SNIPER, por suposta suficiência de garantias ainda em discussão.

Finalmente, não se pode perder de vista que o indeferimento da medida importaria, na prática, em limitação injustificada da atividade jurisdicional e em potencial risco à efetividade da prestação jurisdicional, em especial quando presente alegação fundamentada de utilização abusiva da personalidade jurídica por meio de sofisticadas estratégias de confusão patrimonial.

Não há nos autos demonstração de qualquer ilegalidade, abuso ou erro que justifique a reforma da decisão agravada.

DO FATO NOVO (DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
E DA ALEGAÇÃO DE ABUSO PROCESSUAL

A alegação de fato novo referente à continuidade do cumprimento de sentença, mesmo após ordem de suspensão, é matéria estranha ao conteúdo do acórdão embargado, devendo ser arguida em peça processual própria. Não pode ser analisada nos presentes embargos, por não constituir vício interno da decisão.

Por fim, a suposta ocorrência de assédio processual ou abuso do direito de ação também escapa à natureza dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame amplo da causa, nem à rediscussão de fundamentos já enfrentados.

Desse modo
, o acórdão encontra-se fundamentado de forma clara, lógica e coerente, sendo plenamente inteligível. A decisão observa o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da CF/88, não sendo exigível o enfrentamento exaustivo de cada argumento isolado, bastando a apreciação das questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

No caso concreto, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão
, contradição
e obscuridade, ao concluir que a pesquisa realizada via SISBAJUD abrangeria as informações disponibilizadas pelo CCSBACEN, deixando de apreciar, segundo alega, argumento específico de que o CCS revelaria vínculos indiretos, tais como poderes de movimentação e representação em contas de terceiros.

O rebate direto ao argumento da parte demonstra que eventual discordância técnica do embargante com a conclusão adotada não converte clareza argumentativa em obscuridade.

O acórdão deixou claro que a efetividade processual não se confunde com multiplicação indiscriminada de atos processuais, mas com a utilização racional dos instrumentos disponíveis, priorizando aqueles que oferecem maior amplitude e utilidade prática.

A conclusão fundamentada é que não se identifica qualquer obscuridade no texto do acórdão embargado
ao mesmo passo que o
raciocínio desenvolvido é lógico, coerente e plenamente inteligível, permitindo a perfeita compreensão dos fundamentos que conduziram ao desprovimento do agravo de instrumento.

A consequência processual é que a tese recursal não prospera, mantendo-se inalterado o acórdão embargado por ausência de vício de obscuridade.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
PIRAMIDE VEÍCULOS LTDA E OUTROS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026